Tribunal: TJMT
Processo: 0047241-10.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047241-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARMELITA GONCALVES ALMEIDA - CPF: 181.096.161-00 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA APÓS A VIGÊNCIA DA
EC
41/2003 – VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA – DIREITO À PARIDADE CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA
EC

47
/
2005
– PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS - DIREITO NÃO RECONHECIDO – R
ECU
RSO DESPROVIDO.

A paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos é garantida àqueles que tenham se aposentado e implementado os requisitos até 31.12.2003, data do advento da EC n. 41/2003, ou que tenham observado as regras de transição previstas na EC 47/2005. O servidor aposentado com proventos proporcionais não faz jus à paridade de proventos pagos aos servidores da ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Carmelita Gonçalves Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no.47241-10.2013.8.11.0041 (código n.o 843314), movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a ação e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85 do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais a apelante alega que a sentença merece reforma, não podendo prosperar o entendimento do magistrado de piso no sentido de que a aposentadoria foi correta ao efetuar o redutor em razão da ausência de dois anos na idade para que a sua inatividade fosse integral – 48 (quarenta e oito) anos para 50 (cinquenta) anos –, pois prestou dois anos de serviço além do tempo necessário.

Verbera que tendo trabalhado mais que o necessário (27 e não 25 anos), fazia jus a ser contemplada pela chamada regra de compensação para, assim, ser aposentada com proventos integrais e com a paridade plena.

Sustenta que a regra constitucional de transição que garante a possibilidade da compensação está estabelecida no art. 3°, III, da EC n° 47/05, a qual foi aprovada para mitigar os efeitos da EC n° 41/03, assegurando aos servidores que preencham os requisitos necessários, a redução de um ano na idade mínima para cada ano que o servidor público trabalhar além do tempo mínimo de contribuição.

Assevera que para garantir a aposentadoria especial dos exercentes da função de magistério é obrigatória a aplicabilidade da regra de compensação.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id. 17967977, págs. 01/03; id.17967978, págs. 01/03; id.17967979, págs. 01/03; id.17967980, págs. 01/03; id.17967981, págs. 01/03; id.17967982, págs. 01/03 e id.17968455, págs. 01/02).

Não há contrarrazões (certidão –pág.03 – id.17968456).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de manifestar por ausência de interesse público (págs.01/06 – id.23703008).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Carmelita Gonçalves Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, na ação declaratória c/c indenização por danos materiais, julgou improcedente a ação e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

O recurso não merece provimento.

Da análise dos autos verifica-se que Carmelita Gonçalves Almeida é servidora pública estadual, tendo sido
aposentada administrativamente no cargo de Professora da Educação Básica,

referência B-009, por meio do Ato no.7.119/2005, em 26/08/2005
, percebendo mensalmente o valor de R$2.486,46 (dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), bem inferior ao salário de R$3.269,14 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) que é pago a quem exerce o mesmo cargo. Daí pretende o restabelecimento da paridade plena para servidores aposentados pelo art. 3o da EC n. 47/2005 (fls.01/06 – id.17967485).

A paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos é garantida àqueles que tenham se aposentado e implementado os requisitos até 31/12/2003, data do advento da EC n. 41/2003, ou que tenham observado as regras de transição previstas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005, assim se inferindo das transcrições
in verbis
:

Art. 6o, da Emenda Constitucional n. 41/2003
:

“
Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Arts. 2o e 3o, da Emenda Constitucional n. 47/2005:

“
Art. 2o Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do
caput
do art. 6o da Emenda Constitucional n.41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma Emenda.

“
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I. Trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III. idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do
caput
deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.

Vê-se do exposto que desde a edição da EC 41/2003 o preceito constitucional analisado passou a assegurar o reajustamento dos benefícios da aposentadoria para preservar-lhes, em caráter permanente, seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, mas não a paridade com os servidores da ativa.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, determinou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005. (RMS 46.265/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015).

Na hipótese dos autos, conforme bem salientado na sentença recorrida,
apelante foi aposentada em 26/08/2005
, com subsídio calculado pela média contributiva nos termos da Lei no.10.887/2004, no valor de R$1.440,81 (um mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e um centavo),
contando com 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de serviços prestados ao Estado de Mato Grosso, no cargo de Professor, Classe B, Nível 09
, conforme se vê do Ato no.7.119/2005
, preenchendo, assim, apenas um dos requisitos, visto
que

se aposentou com 48 (quarenta e oito) anos
. Contudo, não atendeu às condições preconizadas na EC 47/2005, uma vez que se aposentou com proventos proporcionais, segundo se infere da portaria juntada às fls. 01/05– id.

17967493.

Ademais, consta nos autos declaração de próprio punho da apelante, em
02/06/2008
,
nos seguintes termos: “
venho fazer a opção expressa pela aposentadoria com redutor por antecipação de idade de 7%”
(sic.fl.05-id. 17967494)

A jurisprudência, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem se posicionado no sentido de que aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003 e se aposentaram posteriormente a sua edição é obrigatória a observância da incidência das regras de transição estabelecidas pela EC n. 47/2005. Vejamos:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8o, da Constituição Federal
.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1.(...) 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos
:

i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas
;

ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nos 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC no 41/2003;

iii)
com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda
;

iv)
por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09
.” (RE 596962, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, PUBLIC 30/10/2014). (g.n.).

Como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau e cabalmente demonstrado
através da cópia do Ato no. 7.119/2005
,

bem como no processo administrativo que instrui o pleito
, a aposentadoria voluntária com redutor da recorrente foi calculada proporcionalmente ao tempo de contribuição, com suporte na Lei n. 10.887/2004 e na Emenda Constitucional n. 41/2003, não se evidenciando, assim, qualquer irregularidade respeitante à fixação do valor do benefício (fls.01/05 – id 17967493; fls.01/07 – id 17967494 e fls.01/04 – id 17967967).

Nesses termos, não tendo sido preenchidos todos os requisitos legais, deve incidir, na espécie, a norma do art. 40, § 8o, da Constituição Federal, com a redação imprimida pela Emenda Constitucional n. 41/2003, que assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020